Tribunal: TJPA
Processo: 0812570-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812570-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. paciente condenada em processos distintos. negativa do direito de recorrer em liberdade. unificação das penas totalizando 19 anos de reclusão. detração. imposição de regime fechado para cumprimento da pena remanescente de 16 anos, 2 meses e 5 dias.

alegação de constrangimento ilegal em face do cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença. improcedência. inteligência do art. 111 e 118, II, da Lei nº 7.210/84 c/c art. 33, §2º, “a”, do cp. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A paciente foi condenada em
22/10/2019
, nos autos da ação penal nº 0001231-95.2019.8.14.0013, pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial semiaberto,
sendo-lhe negado o direito
de recorrer em liberdade.
Em 09/07/2021, a coacta teve nova condenação nos autos da ação penal nº 0005847-79.2020.8.14.0013, pela prática dos delitos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 333, caput, do CP, sendo-lhe aplicada a sanção de 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negado o direito de apelar em liberdade.

2.

O juízo coator proferiu decisão no dia 07/02/2022, determinando a soma das penas da paciente e fixando o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente. O novo atestado de pena foi expedido em 08/02/2022, ocasião em que foi realizada a unificação das reprimendas, totalizando 19 anos de reclusão, dos quais já foram cumpridos 2 anos, 9 meses e 25 dias, restando a pena remanescente de 16 anos, 2 meses e 5 dias (até 08/02/2022).

3.

O somatório do remanescente da pena com a nova condenação imposta à apenada totalizou reprimenda superior a 8 anos de reclusão, tendo o juízo singular, de maneira acertada, concluído como devida a fixação do regime fechado, nos termos do disposto no art. 111 e
118, II, ambos
da Lei de Execução Penal, c/c art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 24 de março 2022

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metroplitana de Belém.

Aduz o impetrante que a paciente foi condenada nos autos do processo nº 001231-95.2019.8.14.0013, pelo crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, executada nos autos do processo de execução penal de n. 0027841- 0320198140401. Relata, ainda, que a coacta responde ao processo nº 0005847-79.2020.8.14.0013, no qual foi beneficiada com regime domiciliar, por ser genitora de crianças menores de 12 anos de idade que necessitam de seus cuidados. Alega que a paciente encontra-se sofrendo constrangimento em seu
status libertatis
, uma vez que está cumprindo pena indevidamente em regime mais gravoso, qual seja o fechado. Afirma que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, não cumpriu a decisão
a quo
que impôs o regime semiaberto, sob a justificativa equivocada de que a apenada tem contra si prisão cautelar decretada nos autos dos processos nº 0002933-91.2010.8.14.0013 e nº 0005847-79.2020.8.14.0013, os quais referem-se à mesma ação penal. Por fim, requer a concessão da Ordem para que seja assegurado à paciente a prisão domiciliar concedida nos autos do processo nº 0005847-79.2020.8.14.0013, e/ou a progressão para o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pela paciente por encontrar-se cumprindo pena em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença, bem como por fazer jus à prisão domiciliar, uma vez que é genitora de crianças menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. Requereu a concessão do
writ
para que seja cumprida a decisão que deferiu prisão domiciliar e/ou que seja assegurado o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença prolatada no processo nº 0001231-95.2019.8.14.0013, qual seja o semiaberto.

Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada em
22/10/2019
, nos autos da ação penal nº 0001231-95.2019.8.14.0013, pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial semiaberto,
sendo-lhe negado o direito
de recorrer em liberdade.

Em 09/07/2021, a coacta teve nova condenação nos autos da ação penal nº 0005847-79.2020.8.14.0013, pela prática dos delitos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 333, caput, do CP, sendo-lhe aplicada a sanção de 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, negado o direito de apelar em liberdade.

De acordo com as informações prestadas, a autoridade coatora relata que tramita na Vara de Execuções Penais, em desfavor da paciente, o processo de execução nº 0027841-03.2019.8.14.0401. Afirma que fora deferida a transferência da apenada para o regime semiaberto, no entanto, a decisão não pôde ser cumprida diante da existência de mandado de prisão preventiva contra a apenada, nos autos de ação penal diversa. Informa, ainda, a superveniência de nova condenação nos autos do processo
nº 0005847-79.2020.8.14.0013,
apta à soma e unificação de penas.

Ao realizar consulta no sistema de execução penal SEEU, constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia 07/02/2022, determinando a soma das penas da paciente e fixando o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente, dispondo
in verbis,
na parte que interessa do
decisum
:

“Vieram os autos conclusos para decisão de soma de penas. Da análise dos autos, verifico que foi juntada guia de execução relativa a (s) nova (s) condenação - processo nº. 0005847-79.2020.8.14.0013 (seq. 216), razão pela qual,
deve-se proceder a soma das penas, com base no artigo 111 da Lei nº 7.210/84
. A jurisprudência sustenta que “havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão, podendo resultar inclusive, em regressão, observada, quando for o caso, a detração ou remição” (STF/HC-118.626-MS). Isto posto, determino que sejam somadas as penas do apenado, e
em razão do tempo remanescente de pena de 16a2m6d,

fixo o regime fechado
adotando como data-base 09/09/2020, última entrada do apenado no sistema carcerário, conforme REsp 1557461/SC.
Torno sem efeito as decisões de progressão e de saída temporária anteriormente concedidas
e que porventura sejam incompatíveis com esta decisão de soma. À secretaria para atualizar a liquidação e expedir novo atestado de pena.”
. (grifei).

Em cumprimento ao referido
decisum
, foi expedido novo atestado de pena, em 08/02/2022, constante do sistema processual SEEU, no qual foi realizada a unificação das penas da coacta, totalizando em 19 anos de reclusão, dos quais já foram cumpridos 2 anos, 9 meses e 25 dias, restando a pena remanescente de 16 anos, 2 meses e 5 dias (até 08/02/2022).

Nos termos do art. 111 da Lei nº 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução,
o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas
, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

No que concerne à regressão ao regime fechado, cumpre observar que, em relação à unificação das penas, a determinação do regime carcerário regula-se pela soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução,
ex vi
dos arts. 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal,
verbis
:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime." (grifou-se).

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...]

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)."

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a coacta foi condenada nos autos do processo nº
0001231-95.2019.8.14.0013,
à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial semiaberto, pela prática do crime d
o
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Em seguida, foi condenada no processo nº
0005847-79.2020.8.14.0013, à sanção de 12 (doze) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 333, caput, do CP.

Ocorre que, como bem ponderou a autoridade coatora, realizada a atualização do cálculo de penas, e descontado o período de pena cumprida, restou à paciente o tempo remanescente de pena de 16 anos 2 meses e 6 dias.

Dessa forma, o somatório do remanescente da pena com a nova condenação imposta à apenada totalizou reprimenda superior a 8 anos de reclusão, tendo o juízo singular, de maneira acertada, concluído como devida a fixação do regime fechado, nos termos do disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, anteriormente citado e art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas aosentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.

2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO POR CRIMES DISTINTOS EM UMA MESMA AÇÃO PENAL. SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. AJUSTE DO REGIME PRISIONAL. ART. 111 DA LEP. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.

1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e consoante a jurisprudência firmada por esta Corte, diante da condenação por mais de um delito, cabe ao juízo da execução realizar a soma ou a unificação das penas impostas e, posteriormente, redimensionar o regime prisional, sendo desinfluente que as condenações tenham sido oriundas de um único

processo ou de processos distintos.

2. Na espécie, ao determinar a unificação das penas cominadas ao recorrente em uma mesma ação penal, a Corte de origem observou a expressa previsão do artigo 111 da Lei de Execução Penal, sem incorrer em reformatio in pejus.

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1716995/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

Outrossim, diferente do alegado pelo impetrante, verifica-se que não há prisão domiciliar deferida em favor da paciente.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade apta a modificar o
decisum
que fixou o regime fechado para o cumprimento do remanescente da pena da coacta, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/03/2022